Tribunal: TJSP
Processo: 1021983-69.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL. Ação de Cobrança. Saldo devedor de frete realizado pela autora. Exportação de mercadorias na modalidade EX WORKS (EXW). Disposição que diz respeito às contratantes (compradora e vendedora). Responsabilidade solidária da exportadora pelo inadimplemento da importadora. Inteligência da Resolução n. 21 da CAMEX. Cobrança devida. Sentença reformada. RECURSO

Ementa:
TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL. Ação de Cobrança. Saldo devedor de frete realizado pela autora. Exportação de mercadorias na modalidade EX WORKS (EXW). Disposição que diz respeito às contratantes (compradora e vendedora). Responsabilidade solidária da exportadora pelo inadimplemento da importadora. Inteligência da Resolução n. 21 da CAMEX. Cobrança devida. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.